Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrida BV Financeira, nos quais sustenta haver omissão no acórdão embargado acerca da aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária do valor da condenação.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão embargado. O Recurso Inominado foi interposto apenas pela parte autora, e teve como objeto apenas a extensão da condenação à ora embargante e à pessoa de Walisson Alves de Souza. De mais a mais, a embargante, além de não ter recorrido da sentença, sequer suscitou a aplicação da SELIC em suas contrarrazões. Portanto, transitou em julgado para todas as partes o capítulo da sentença que definiu o valor da condenação, assim como os critérios de atualização, não havendo possibilidade de discussão da questão neste momento, seja por ausência de omissão, seja por risco de violação à coisa julgada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.